Tribunal: TJDFT
Processo: 0750527-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA JUÍZO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu requerimento pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de um ano, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2096563 de relatoria do Des. Sérgio Rocha na 4a Turma Cível, Acórdão no2094245 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.